Tribunal: TJDFT
Processo: 0752196-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752196-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CMM REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0711369-14.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da agravada. Em breve síntese, narra que ter ajuizado na origem ação de cobrança em desfavor da agravada, em decorrência dos prêmios referentes ao contrato de seguro celebrado entre as partes, vencidos e não pagos pela agravada. Diz que constituído o título e esgotados todos os meios de recebimento do crédito, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com o fim de incluir os sócios da empresa no polo passivo da execução, o que foi rejeitado pela decisão agravada. Sustenta que a frustação na localização de bens penhoráveis, aliado ao encerramento irregular da empresa, pressupõem o abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, aptos ao deferimento da medida postulada. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, a fim de atingir os bens dos seus sócios. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito. Com efeito, a mera alegação de dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o encerramento irregular das atividades da empresa, embora constituam indícios, não são suficientes para que se reconheça o abuso da personalidade ou desvio de finalidade, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. Cabe, assim, ao Colegiado, após o contraditório, o cotejo de tais alegações com as demais premissas fáticas do caso. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator